Tribunal: TJBA
Processo: 8036818-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036818-62.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEANE DIAS FERREIRA NUNES e outros Advogado(s): AGRAVADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COGNIÇÃO PARA EVITAR O PREJULGAMENTO DA AÇÃO. FORNECIMENTO DE SENSOR PARA MEDIR NÍVEIS DE GLICOSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FREESTYLE LIBRE. INDICAÇÃO PARA MELHOR COMODIDADE. LIMITAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. NÃO EVIDENCIADO O PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036818-62.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravantes JOSEANE DIAS FERREIRA NUNES e outros e como Agravados FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça